Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO COTISTA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar para obrigar o candidato a concorrer nas vagas especiais de cota racial para o concurso público. 1.1. Nesta sede, o agravante requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e que seja mantido na posição no 70 da lista de cotistas aprovados no concurso realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar.
2. O feito de origem se trata de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em que o autor requereu a nulidade de ato administrativo que o desclassificou da lista de cotista do concurso realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. 2.1. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos; tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.2. Ademais, como destacou o magistrado de origem na decisão agravada “o procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41.” 2.3. Acerca do tema, confira-se ainda: “(...) a participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido.” (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022).
3. Ao que se observa, o edital normativo do certame previu que o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros seria realizado por comissão e utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento, conforme previsto nas disposições do item 8.11.5 do edital. 3.1. Nota-se que o não acolhimento de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação, com base em critérios que compõem o mérito administrativo do ato, não deve implicar a exclusão total do concurso, podendo o candidato ser reclassificado na lista ampla. 3.2. Destarte, "(...) 2. Embora o candidato não tenha sido considerado pardo pela comissão avaliadora, os elementos coligidos aos autos não levam à conclusão de que houve má-fé de sua parte em sua autodeclaração, tampouco se pode presumir a má-fé no preenchimento da autodeclaração no ato de inscrição. 3. Nos casos em que não se vislumbra o objetivo de fraudar a política de cotas raciais, é cabível a intervenção do Poder Judiciário a fim de que o agravante possa figurar na lista de aprovados de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Recurso conhecido e provido.” (07096491020228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 16/9/2022).
4. Recurso desprovido.